Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO DAS DESPESAS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos da Súmula 608 do STJ, tratando-se de plano de assistência à saúde administrado na modalidade de autogestão, não se cogita a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação contratual.
2 – De acordo com o inciso VI do art. 12 da Lei no 9.656/98, o “reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada”.
3 – Devido o reembolso dos valores despendidos pelo Autor no caso concreto, tendo em vista que, dada a excepcionalidade da situação do Demandante ao tempo do fato, não teve a possibilidade de indicar hospital credenciado ao seu plano de saúde, ou, ao menos, indicar qual era o plano de saúde do qual era beneficiário. Ademais, o Autor comprovou nos autos a urgência de seu quadro de saúde, com a necessidade imediata de intervenção médica e internação em unidade de terapia intensiva no momento da constatação da ocorrência de acidente vascular cerebral – AVC.
Apelação Cível desprovida.